Tribunal: TJBA
Processo: 8001416-26.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001416-26.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: FRANCISCA BORGES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES, EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
C
ONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. ASSINATURA DIVERGENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDÉBITO RESTITUÍDO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização c/c Declaração de Inexistência de Débito, ajuizada por FRANCISCA BORGES DO NASCIMENTO, objetivando a reforma da decisão que declarou nulo o contrato de empréstimo nº 587520138, determinou a suspensão dos descontos mensais, condenou o Banco à restituição de valores descontados indevidamente, à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Analisar a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida; verificar a validade do contrato impugnado com base na autenticidade da assinatura; determinar a responsabilidade civil da Instituição Financeira diante da fraude contratual; definir a forma de restituição do indébito, simples ou em dobro; e examinar a adequação do valor arbitrado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição trienal é afastada, pois se trata de relação de trato sucessivo, em que a violação ao direito se renova mensalmente, incidindo o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, não havendo parcelas prescritas.

4. O
Requerido
não comprovou a regularidade da contratação nem requereu perícia grafotécnica para atestar a autenticidade da assinatura da
Requerente
, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5. A responsabilidade da Instituição Financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, uma vez que a fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno, inerente à atividade bancária.

6. A repetição do indébito deve observar o entendimento fixado no Tema Repetitivo nº 929 do STJ, restituindo-se os valores descontados após 30/03/2021 em dobro e os anteriores a essa data de forma simples.

7. O dano moral é presumido (
in re ipsa
), considerando os transtornos decorrentes dos descontos indevidos e a falha na prestação do serviço, sendo razoável a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8. Mantida a compensação de eventual valor depositado na conta da Autora com o montante da condenação.

9. Com o improvimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso
não
provido.

——————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI; 14, caput e §1º, I a III; 27 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II; 429, II; 487, I; 85, §§2º e 11; CC, arts. 389, parágrafo único; 406, §1º; 944 e 955.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021 (Tema 929); STJ, REsp 1.361.182/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 10.03.2021 (Tema 1061); STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017; STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001416-26.2022.8.05.0018
, tendo como Apelante o
BANCO
ITAÚ BMG CONSIGNADO
S/A
e Apelada
FRANCISCA BORGES DO NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em
NEG
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO
.